Tribunal: TJMT
Processo: 1003479-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003479-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), JOAO BERTOLO - CPF: 847.657.398-72 (AGRAVADO), RUTE DE MELO SOUZA - CPF: 237.965.881-15 (AGRAVADO), REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - CPF: 248.642.228-51 (ADVOGADO), TAELI GOMES BARBOSA - CPF: 026.803.971-26 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESITOS COMPLEMENTARES AO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. INDEFERIMENTO DE NOVOS ESCLARECIMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição bancária contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu novo requerimento de esclarecimentos ao perito judicial, já havendo manifestação anterior sobre os quesitos formulados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o juízo de origem incorreu em erro ao indeferir novos questionamentos dirigidos ao perito, que objetivavam elucidar aspectos técnicos do laudo pericial quanto à apuração de lucros cessantes decorrentes de apreensão indevida de bem.

III. Razões de decidir

2.

Os pedidos de novos esclarecimentos foram corretamente indeferidos pelo juízo de origem, por se referirem a pontos já enfrentados no laudo pericial e cujos fundamentos encontram respaldo em elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório.

3.

A jurisprudência admite o arbitramento de danos materiais por meio de prova testemunhal, especialmente quando a parte lesada não dispõe de escrituração contábil formal, sendo inviável exigir documentos de mais de duas décadas passadas, notadamente quando se trata de pessoa física.

4.

Os esclarecimentos buscados pelo banco agravante tangenciam matéria superada no processo de conhecimento, atingida pela coisa julgada, configurando tentativa de rediscussão indevida em sede de liquidação.

5.

Ausência de omissão ou insuficiência técnica no laudo que justifique a reabertura de diligências periciais, não se verificando vício apto a comprometer a validade do trabalho técnico realizado.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a formulação de novos quesitos periciais em sede de liquidação por arbitramento quando os esclarecimentos buscados dizem respeito a matéria já examinada no processo de conhecimento, coberta pela coisa julgada.

2. A ausência de documentos contábeis não inviabiliza a liquidação do julgado, sendo legítima a utilização de prova testemunhal como fundamento do laudo pericial quando realizada sob contraditório judicial."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento proposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
(Id-

267303251) contra decisão proferida pelo
MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.º 0001497-08.2005.8.11.0094, proposta por
JOÃO BERTOLO e RUTE DE MELO SOUZA
, concluiu
por indeferir novo questionamento ao perito para que esclareça em relação aos procedimentos técnicos empregados no Laudo Pericial, os questionamentos apresentados pelo Banco.

Alega a parte Agravante que o Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos da liquidação de sentença originada da Ação de Perdas e Danos n.º 0001497-08.2005.8.11.0094, indeferiu a possibilidade de realizar novo questionamento ao perito judicial. Em suas palavras, a decisão agravada impediu a devida elucidação sobre os
“procedimentos técnicos empregados na elaboração do laudo pericial contábil, notadamente quanto à apuração dos lucros cessantes devidos aos agravados”
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão fere princípios processuais ao impedir o contraditório técnico sobre questões relevantes e que o laudo pericial contém inconsistências que precisam ser esclarecidas mediante novos questionamentos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar/cassar r. decisão recorrida, para determinar ao Sr. Perito Judicial que esclareça, de forma clara, objetiva e conclusiva, em relação aos procedimentos técnicos empregados no Laudo Pericial, os questionamentos apresentados pelo Banco agravado.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-270070873, pelo então Relator Des. Rubens de Oliveira Filho.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento – Id-

275680394.

A decisão constante do Id-

280448375, foi determinado a redistribuição do presente feito a esta Relatora em razão da prevenção originária.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, concluiu
por indeferir novo questionamento ao perito para que esclareça em relação aos procedimentos técnicos empregados no Laudo Pericial, os questionamentos apresentados pelo Banco.

A r. decisão não merece reforma, senão vejamos:

Isso porque o Juízo
a quo
ao indeferir parte dos pedidos de novos esclarecimentos formulados pelo Banco Executado/Agravante o fez de forma justificada, trazendo as razões pelas quais não se justificam as indagações perseguidas,
verbis:

“Após aportar aos autos as respostas de tais esclarecimentos (Id. 163148812), o executado novamente manifesta sua irresignação, pugnando por nova intimação do perito para resposta aos questionamentos.

Vejamos os esclarecimentos prestados pelo perito em resposta às indagações do executado, fazendo-se desde já a análise do requerimento de novos esclarecimentos quanto a cada um dos esclarecimentos anteriormente requeridos.

Esclarecimento n. 02:
Queira o Sr. Perito esclarecer se há nos autos documento contábil, financeiro ou oficial (declaração de Imposto de Renda) comprovando o faturamento mensal de R$ 38.500,00 e lucro mensal de R$ 19.250,00 apurado no Laudo Pericial?”

Resposta do perito:
Como dito no Laudo Pericial, à falta de escrituração, foram utilizados outros meios idôneos (no caso, oitiva de testemunhas sob o crivo do contraditório) para arbitramento do faturamento e do lucro.

INDEFIRO
novo questionamento ao perito quanto a existência de documentos contábeis nos autos, eis já respondido, e por vezes já discutida a questão nos autos. Inclusive, tendo sido admitido pelo próprio Tribunal de Justiça a comprovação dos danos por meio dos depoimentos testemunhais que constam dos autos ao Id. 128592510.

Esclarecimento n. 03:
Queira o Sr. Perito, consubstanciado nas prerrogativas previstas no artigo 473, § 3º do Código de Processo Civil, diligenciar junto à autora para a obtenção de documentos relativos aos períodos imediatamente anterior e posterior à apreensão do bem, objetivando apurar a efetiva extensão do dano em dados de fato vinculados ao autor.

Resposta do perito:
Os documentos acostados aos autos foram suficientes para elaboração do Laudo Pericial

INDEFIRO
novo questionamento ao perito quanto ao ponto, eis que diretamente ligado ao conteúdo questionado no denominado “esclarecimento n. 2”

Esclarecimento n. 04:
A fim de melhor lastrear a decisão a ser tomada pelo MM Juízo, queira o Sr. Perito esclarecer qual é o valor dos lucros cessantes apurado mediante a aplicação da técnica contábil e financeira se considerada apenas a documentação juntada nos autos e comprovadamente relativa à atividade exercida pelo autor, e não por semelhantes. Detalhar a metodologia empregada.

Resposta do perito:
Como dito no Laudo Pericial, à falta de escrituração, foram utilizados outros meios idôneos (no caso, oitiva de testemunhas sob o crivo do contraditório) para arbitramento do faturamento e do lucro.

INDEFIRO
novo questionamento ao perito quanto ao ponto eis que o esclarecimento se demonstra inadequado, pois conforme fundamento do indeferimento relacionado ao “esclarecimento n. 02”, já tendo sido respondido pelo perito nomeado, que o cálculo se baseou na média das respostas das testemunhas ouvidas conforme termos acostados ao Id. 128592510, o que está de acordo com o decisum que se busca liquidar.

Esclarecimento n. 05:
Queira o Sr. Perito esclarecer se é correto afirmar que os dados fornecidos pelas testemunhas contemplam apenas o faturamento e despesas dos serviços prestados pelos depoentes, porém, sem a comprovação documental das informações prestadas?”

Resposta do perito:
As testemunhas foram ouvidas sob juramento de dizer a verdade e sob o crivo do contraditório não sendo aceito que, por ilação que favorece o interesse da parte, seus depoimentos sejam desprezados.

INDEFIRO
novo questionamento ao perito quanto ao ponto eis que matéria preclusa e atinente à fase de conhecimento da causa.

Esclarecimento n. 06:
Esclareça o Sr. Perito se é correto afirmar que dentre os elementos fornecidos pelas testemunhas relativamente aos serviços por elas prestados, não há indicação dos tributos a serem pagos aos entes federativos?”

Resposta do perito:
“Data venia”, o Executado não é agente tributário nem tem obrigação legal de fiscal de tributos.

INDEFIRO
novo questionamento ao perito quanto ao ponto eis que não foi demonstrada pertinência de tal para com os cálculos que devem ser liquidados nos autos.”

Portanto, resta evidenciado nos autos que o Juízo singular indeferiu as quesitações complementares trazidas pelo Banco Agravante/executado, pois as indagações já havia sido objeto de discussão nos autos, inclusive referendado por esta Corte de Justiça.

Ainda acerca dos questionamentos a qual visa esclarecimento pelo Banco Agravante, tem-se claramente dos autos que os danos materiais foram devidamente comprovados por meio dos depoimentos realizados em audiência de instrução e julgamento, oportunidade aquela em que estou determinado apenas a apuração a ser realizada em liquidação de sentença por arbitramento, senão vejamos o trecho do voto condutor,
verbis:

“Quanto aos danos materiais e morais alegados, também restaram comprovados por meio dos depoimentos testemunhais (folhas 113/116).”

Vejamos o dispositivo do acórdão,
verbis:

“Pelas considerações acima, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão, condenando o réu a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devendo os danos materiais (lucros cessantes), ser apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, tendo como termo inicial para cálculo, a data de trânsito em julgado da decisão da Ação de Embargos de Terceiro e como termo final, a data em que o banco efetuar o pagamento do que lhe é devido na ação de execução n. 297/97, do Juízo Cível da Comarca de Juara/MT. Condena-se ainda o réu, nas custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.”

Assim, resta observado que o questionamento complementar trazido pelo Banco visa tão somente a rediscussão de matéria que restou debatida e decidida quando do processo de conhecimento, de modo que sua rediscussão é vedada nesse novo momento haja vista o instituto da coisa julgada operada com o trânsito em julgado da sentença que ora se liquida.

Outrossim a alegação de omissão na laudo pericial de documentos suficientes a embasar o trabalho do
expert
fora delineado nos depoimentos colhidos nos autos, oportunidade aquela em que o Banco Recorrente teve a possibilidade de se insurgir quanto as referidas declarações, ou seja, as testemunhas atestaram que, no ano de 2006, o valor do metro cúbico, as despesas e o tamanho da exploração de metro cúbico por mês, eram utilizados para chegar as médias necessárias a realização do cálculo, como foi devidamente informado pelo perito nas respostas das quesitações trazidas em liquidação.

Logo, os questionamentos trazidos pelo Agravante foram devidamente respondidos pelo perito.

No que concerne a necessidade de apresentação de documentos contábeis para realização da perícia, resta essa preclusa, posto que o Juízo singular em momento anterior refutou a postulação.

É de se considerar ainda, que os documentos solicitados pelo Recorrente são de fatos ocorridos há cerca de 26 (vinte e seis) anos atrás, bem como trata-se a parte Agravada de pessoa física e não jurídica, de modo que as notas, balancetes e peculiaridade do trabalho realizado por uma pessoa física que trabalhava com trator e explorava a atividade como pessoa física torna-se quase que impossível a sua guarda por tanto tempo assim.

Diante desses fatos
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025